Tribunal: STF
Processo: HC 203666
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.V.M, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que denegou ordem no HC nº 659.145/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado "pela prática do crime previsto no artigo 213, §1º, c.c. 226, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'f', por seis vezes, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão; e pela prática do crime previsto no artigo 147, 'caput', c.c. artigo 61, inciso II, alíneas 'b' , 'e' e 'f', ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção”, sendo ao paciente negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Assevera o impetrante a ausência de fundamentação apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, afirmando adequada a substituição por medidas cautelares diversas(art. 319 CPP).
    Sublinha a presença de condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Aduz, ainda, a necessidade de observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a viabilizar a prisão domiciliar.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas diversas (CPP, art. 319)ou ainda pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    De início, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 659.145/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que, 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Com efeito, quantos aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a eminente Ministra Laurita Vaz, destacou:
    “No caso, a despeito das alegações da Parte Impetrante, o Juiz de primeiro grau, na sentença, ressaltou "o elevado grau de periculosidade do agente, notadamente ante a condição vulnerável da vítima visada, menor de 18 anos, considerando ainda que o réu se prevaleceu de sua situação de genitor para a prática do delito, sendo necessária não só a preservação da vítima mas da ordem pública" (fl. 69). 
    Vale destacar, ainda, que na sentença o Magistrado reproduziu trechos do depoimento em que a Vítima relatou que o Paciente a manipulava para que pudessem ter relações sexuais, que ocorreram entre 5 e 10 vezes, e que controlava inclusive seus vínculos sociais (fls. 35-36)”. (Doc. 15)
    Ressalte-se que, consoante consta dos autos, os crimes foram cometidos contra a filha do paciente.
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Quanto à prisão domiciliar, assentou:
    “No mais, quanto ao pedido de deferimento de prisão domiciliar humanitária, a Defesa não declinou quaisquer circunstâncias individualizadas que indicassem o risco extraordinário à sua saúde no caso de contrair a Covid-19 no estabelecimento prisional, ou que não receberia o tratamento devido. Vale ainda ressaltar que a Corte local, mais próxima dos fatos e das provas, concluiu que a Defesa "não indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de doença que o coloque nessa condição, bem como não apontou concretamente a deficiência do estabelecimento prisional na promoção de medidas de contenção da pandemia" (fl. 77). Portanto, constato que nessa parte a pretensão defensiva foi requerida genericamente, o que não a legitima”. 
    Como visto, o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
     Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente